Tribunal: CARF
Processo: 10880.907644/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907644/2011-87
RESOLUÇÃO
1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INDUSTRIAL SÃO PAULO E RIO CISPER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 14-87.994, da 6a Turma da DRJ/RPO, por meio do qual aquele Colegiado julgou
a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte Improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
2
O Acórdão ora atacado não possui ementa, em razão da aplicação da Portaria RFB
no 2.724, de 2017, e restou assim assentado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Sessão da 6a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto (SP)
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os julgadores da
6a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, em julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO
HOMOLOGAR as compensações declaradas, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio
das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, para a compensação de débitos
próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 913301865, de
01/03/2011, que se transcreve:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
3

3. Cientificada do Despacho Decisório em 10 de março de 2011, fl. 08, a
contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 06 de abril de
2011, com as alegações que se seguem.
"1- Preliminarmente, a requerente entende que será necessária a análise do
processo no. 10880-973.116/2010-35 (rastreamento 9126662229), tendo
em vista que no referido processo demonstra a compensação das
estimativas do período de 2002 - PER/DCOMP: 13028.19515.271006.1.7.02-
0000. Dessa forma, entende a requerente que o processo deve ser julgado
em conjunto. (...)
3- Ocorre que não ocasião dos créditos apurados a favor da requerente,
cujas origens referem-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte, totalizando
R$ 416.691,58, não foram considerados pelo analisador da Receita, senão
vejamos:
4- No demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme
documento junto, estão destacados os valores declarados na DIPJ de 2002,
totalizando os R$ 416.491,58, demonstrando assim que os créditos têm o
embasamento necessário para a compensação (PER/DCOMP); 5- os
documentos que de fato comprovam que o crédito é existente são os Darfs
de recolhimento, os quais as empresas geradoras forneceram, sendo que
não há outro documento que comprove essa assertiva, em razão do período
abrangido, 2000 e 2001, ou seja, documentos de 10 anos atrás; 6- Anexos,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
4
junta-se os DARFs gerados e recolhidos, conforme Comprovante de
Arrecadação, cujo montante é o suficiente para a compensação.
Isto posto, requer seja reconsiderado o despacho decisório, aceitando as
provas de que os tributos foram recolhidos, suprindo a falta da entrega da
DIRF, homologando desta feita, a compensação do crédito."

Extrai-se do voto os seguintes excertos em relação às duas parcelas pleiteadas:
IRRF
8. No que se refere ao IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte, constata-se que as
retenções do imposto não confirmadas são relativas aos códigos de receita 3426
(rendimentos com origem em Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa
Jurídica), no montante de R$ 4.626,65:
(...)
9. Por meio de sua manifestação de inconformidade, a interessada apresenta os
documentos de fls. 67/69, inclusive cópias de guias de recolhimento (DARFs), os
quais segundo ela, comprovariam as retenções que teriam ocorridas. Veja-se, a
título de exemplo, parte dos documentos apresentados:

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
5

(...)
13. Continuando, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
que disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados
na declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção:
“Art. 55 – O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”
(...)
21. Não houve a apresentação de comprovantes ou informes de rendimentos pela
interessada, razão pela qual os montantes de R$ 1.419,53 e R$ 3.207,12 não são
considerados como comprovados e não podem ser considerados na apuração do
saldo negativo do período.
(...)
19. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99).
20. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais dos
serviços, recibos, escrituração contábil e fiscal, guias de recolhimento, ou
quaisquer outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimentos,
não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção da
contribuição pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho
de Contribuintes (Atual CARF):
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
6
(...)
21. Não houve a apresentação de comprovantes ou informes de rendimentos pela
interessada, razão pela qual os montantes de R$ 1.419,53 e R$ 3.207,12 não são
considerados como comprovados e não podem ser considerados na apuração do
saldo negativo do período.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES
22. No tocante às Estimativas Compensadas com Saldos Negativos de Períodos
Anteriores, requer a contribuinte o julgamento concomitante do processo
administrativo número 10880-973.116/2010-35, que cuida de direito creditório
com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
(...)
28. De qualquer forma, a Declaração de Compensação número 13028.19515 cuida
da utilização de direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 e está vinculada ao processo administrativo de
reconhecimento de crédito no 10880-973.116/2010-35:
(...)
29. Naquele processo houve o reconhecimento parcial do direito creditório
utilizado pela contribuinte. Em conseqüência, não foram homologadas todas as
compensações declaradas, entre elas as referidas às estimativas de IRPJ dos
meses de fevereiro (parte) e outubro de 2003. Veja-se nas consultas:
(...)
30. Apresentada manifestação de inconformidade nos autos do processo
administrativo no 10880-973.116/2010-35, foi proferido Acórdão por esta Sexta
Turma de Julgamento (DRJ/Ribeirão Preto), que não reconheceu o direto
creditório em litígio, nem homologou as compensações remanescentes.
31. Portanto, não há como considerar os montantes de R$ 38.507,05 e R$
377.984,53, relativos à estimativas do meses de fevereiro e outubro, na apuração
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
32. Concluindo, não há direito creditório adicional a ser reconhecido.
O Recorrente, por sua vez, alega em sua peça recursal:
IRRF
24. No caso concreto da Recorrente, reitera-se, a não homologação da
compensação decorreu, até onde se pode verificar e se infere, do fato de haver
equívocos no preenchimento de obrigações acessórias por terceiros. Tais
equívocos impediram o Fisco de cruzar os valores declarados nos referidos
PER/DCOMPs com os respectivos informes de rendimentos, pois as informações
declaradas no segundo, a exemplo do código de receita ou CNPJ, não
corresponderiam àquelas indicadas no primeiro, ou mesmo foram omitidas.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
7
(...)
26. Complementando o entendimento acima, o próprio CARF consagra a
necessidade de observância plena do princípio da verdade material e a
necessidade de efetivação da eficiência Administrativa através da prevalência dos
fatos verdadeiramente ocorridos, e superação de erros formais. In Verbis:
(..)
28. Com isso, hão de ser analisados os elementos juntados aos autos, a fim de se
identificar os fatos como verdadeiramente ocorridos, e, comprovadas as
retenções sofridas, haverá de ser reconhecido como inconteste o direito de
crédito da Requerente, nos termos em que comprovados, e irrefutável o direito
da Recorrente em promover as compensações nos moldes em que declaradas,
não havendo como se obstar a compensação requerida, a qual, com base na
exposição acima, deve ser acolhida em sua integralidade.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES
29. Como se evidencia pelo documento “PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito”, às fls. 3, para a composição do Saldo Negativo de IRPJ do
exercício de 2004, ano calendário de 2003, a Recorrente utilizou-se de estimativas
extintas pela via compensação, sendo que destas não foram integralmente
confirmadas aquelas referentes aos períodos de apuração de Fevereiro e Outubro
de 2003:

30. Por sua vez, como indicado em Manifestação de Inconformidade e
reconhecido pelo próprio Acórdão Recorrido, o PER/DComp antecedente
indicado, de no 13028.19515.271006.1.7.02-0000, refere-se ao Processo de
Crédito no 10880.973116/2010-35 (Doc. 03), cuja não homologação ou
homologação parcial já gerou a cobrança do respectivo valor no correspondente
processo de débito, a saber, de no 10880.974382/2010-85. Veja-se no documento
“PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da Compensação” (vide Doc.
03):
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
8

31. Deste modo, a não confirmação dos valores indicados, para constituição de
débitos de IRPJ estimativa se mostra absolutamente equivocada, uma vez que tais
débitos estão sendo devidamente exigidos da Recorrente por meio de Processo
Administrativo originado da não homologação das respectivas compensações.
32. Mas é exatamente esta a hipótese dos autos, como se no seguinte quadro
esquemático

33. Com efeito, a Recorrente já está sofrendo a cobrança dos débitos de IRPJ
estimativa através dos Processos de Cobrança no 10880.974382/2010-85,
vinculado ao PER/DCOMP em tela, razão pela qual estes devem, de qualquer
forma e independentemente de qualquer circunstância, ser considerados na
composição do saldo negativo do exercício de 2004.
34. Dessa forma, as importâncias não confirmadas pelo Despacho Decisório na
origem, serão de uma ou outra forma cobradas e extintas, haja vista que estão
sendo exigidas por meio de processo administrativo próprio, de modo que, ao
reputá-la também aqui inadimplida, o Fisco estará promovendo uma nova
cobrança em decorrência da glosa de um único crédito.
(...)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
9
37. De modo convergente manifestam-se a Câmara Superior e demais Câmaras
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:1
(...)
38. Com efeito, a própria Receita Federal do Brasil possui entendimento de que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a
cobrança destes valores no processo de débito vinculado, sem afetar a
composição do saldo negativo. Neste sentido se manifesta a Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 18/06:
“Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ;”(Grifou-se)
39. Ainda, o mesmo entendimento se encontra pacificado também pela
Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN):
Parecer PGFN/CAT/No 88/2014
“Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido– CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração
mensal dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não
pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual.
Possibilidade de cobrança.
No Corpo da Consulta:
(...) 15. O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que
os valores relativos à estimativa tenham sido compensados e computados
como pagamento no momento do ajuste anual, contudo, essa
compensação pode não ser homologada, ocorrendo a decisão após a
apuração do lucro real.
Assim, tratar-se-iam de valores referentes a tributo consolidados com o
ajuste anual, não mais de mera estimativa do imposto de renda e da
contribuição sobre o lucro.”(Grifou-se)
Ao fim, requer:
42. Ante o exposto, requer a Recorrente que seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, para reconhecimento do crédito decorrente do montante
integral de retenções de IRPJ efetivamente sofridas, no valor total de R$
160.187,67 (cento e sessenta mil reais, cento e oitenta e sete reais e sessenta e
sete centavos), assim como das estimativas compensadas, estas no valor de R$

1 Cita Acórdão no 9101-002.489, de 23/11/2016, Acórdão no 1201-002.133, de 14/04/2018 e Acórdão no
1302-002.715, de 10/04/2018
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
10
618.395,27 (seiscentos e dezoito mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e
sete centavos), e para que seja reformado o Acórdão recorrido, a homologar, por
consequência, a extinção por compensação dos débitos vinculados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recorrente tomou ciência da decisão ora atacada em 27/09/2018 (fls.188/189),
protocolizando a peça recursal em 29/10/2018, primeiro dia útil posterior ao prazo final. Portanto,
tempestivo. Atendido os demais requisitos de admissibilidade, dele, tomo conhecimento.
MÉRITO
Como visto há duas parcelas pleiteadas pelo Recorrente. A primeira, no valor de R$
4.626,65, referente a IRRF, para o qual o Recorrente apresentou dois DARFs, que foram ignorados
pela DRJ, porquanto aquela delegacia entendia que somente os informes de rendimentos seriam
capazes de provar o direito creditório. Não há objeção por parte da DRJ sobre as receitas estarem
ou não submetidas à tributação.
A Segunda parcela, no valor de R$ 416.691,58, vinculados ao PAF no 10880-
973.116/2010-35, a negativa foi a inexistência de norma reguladora do processo administrativo
para a suspensão do prosseguimento de um determinado processo até o julgamento do outro,
apontando que, como a 6a Turma da DRJ/RPO não teria reconhecido o direito creditório no PAF no
10880-973.116/2010-35, não haveria como considerar o montante pleiteado no presente feito.
Vejamos:
30. Apresentada manifestação de inconformidade nos autos do processo
administrativo no 10880-973.116/2010-35, foi proferido Acórdão por esta Sexta
Turma de Julgamento (DRJ/Ribeirão Preto), que não reconheceu o direto
creditório em litígio, nem homologou as compensações remanescentes.
31. Portanto, não há como considerar os montantes de R$ 38.507,05 e R$
377.984,53, relativos à estimativas do meses de fevereiro e outubro, na apuração
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Pois bem.
No caso do IRRF, vigora no âmbito do CARF, a Súmula no 143, de onde se lê:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
11
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Portanto, não assiste razão à DRJ, sendo a aplicação da Súmula acima referida a
ratio decidendi. Considerando que o único motivo para o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado foi a inexistência do informe de rendimento emitido por terceiros, ao passo em que o
Recorrente colacionou os DARFs, e não há discussões ou alegação sobre o oferecimento (ou não)
dos rendimentos à tributação, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em
Diligência, na forma das questões ao final apresentadas.
Já com relação às parcelas vinculadas ao PAF no 10880-973.116/2010-35,
igualmente não assiste razão à DRJ. Neste particular, a negativa se deu exclusivamente sob o
argumento de que a 6a Turma da DRJ/RPO não teria reconhecido o direito creditório lá pleiteado e
nem ter havido homologação das compensações remanescentes. Consequentemente, as
estimativas dos meses de fevereiro e outubro, na apuração do saldo negativo de IPRJ do ano-
calendário de 2003 não poderiam ser consideradas.
Referida discussão há muito foi travada no âmbito do CARF. Entretanto, atualmente
encontra-se em vigor a SÚMULA CARF no 177, cuja ementa é abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Considerando-se apenas as razões da negativa da DRJ, a Súmula é suficiente para
por fim ao litígio, devendo ser aplicada mesmo que editada após os fatos sob análise, mas antes
de finalizado o julgamento administrativo. A inteligência da Súmula no 177 decorre exatamente do
fato de uma parcela confessada em DCOMP ser exigida em procedimento próprio, podendo-se,
assim, admitir-se como parcela formadora do saldo negativo de IRPJ. É o caso, conforme apontado
pelo Recorrente.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.488 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907644/2011-87
12
Entretanto, como visto, as parcelas não confirmadas referem-se a ano-calendário
anterior à edição da Medida Provisória no 135/2003, publicada em 31/10/2003, que considera a
declaração de compensação como instrumento de confissão de dívida e suficiente para a cobrança
dos débitos compensados.
Com efeito, voto por converter o presente julgamento em Diligência para que a
Autoridade de Piso esclareça
i) se os débitos objeto das compensações não homologadas no PAF no 10880-
973.116/2010-35 encontram-se devidamente confessados e/ou regularmente inscritos em
cobrança ou quitados.
ii) analisar se os documentos apresentados pelo Recorrente comprovam as
retenções de imposto de renda sofridas.
Além disso:
iii) intimar a Recorrente para comprovar que a receita relativa ao imposto de renda
retido na fonte no período foi devidamente oferecida à tributação, correlacionando, de forma
analítica e organizada, os razões, documentos de retenção, balanços ou balancetes e estes com a
DIPJ do ano-calendário de 2003 ou outro período onde estejam contabilizadas as receitas
correspondentes, de modo a esclarecer o encadeamento dos documentos acostados aos autos,
podendo requerer outros documentos e esclarecimentos que julgar necessários;
iv) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 2003, detido pela Recorrente, com base nos documentos
apresentados pela Recorrente em sede de manifestação de inconformidade e em eventuais
informações contidas nos sistemas internos da Receita Federal;
v) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e determinar a
conversão do julgamento em diligência nos termos acima propostos.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 274
DF CARF MF
Original